Tribunal: STF
Processo: Rcl 86404
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ministério Público do Estado de São Paulo alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aplicado indevidamente, no Processo n. 2081699-42.2024.8.26.0000, tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 1.041.210 (Tema 1.010).



    Segundo narra, o Procurador-Geral de Justiça ajuizou representação perante o Tribunal de Justiça local requerendo a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 1º e 2º da Lei Complementar n. 151/21, do Município de Rio Claro, que fixam percentuais mínimos de 20%, para a Administração Direta, e de 10%, para o Poder Legislativo e a Administração Indireta, para preenchimento de cargos em comissão por servidores de carreira.



    A tese do Parquet estadual, manifestada na origem, é de que o percentual fixado pelo legislador municipal violaria os princípios da razoabilidade e da moralidade, pois permitiria o recrutamento de grande número de pessoas sem vínculo efetivo com a Administração, com ofensa à exigência do concurso público.



    Julgado improcedente o pedido, o órgão ministerial interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado com base no tema 1.010. A decisão foi mantida em agravo interno.



    Argumenta que a tese firmada no Tema 1.010 não contempla qualquer percentual fixo de cargos comissionados como razoável para serem providos por servidores efetivos, limitando-se a assegurar a proporcionalidade com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos.



    Requer, dessa forma, seja cassada a decisão reclamada, a fim de que seja dado trâmite ao recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido. 



    2. Assiste razão ao reclamante.



    Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Põe-se em foco nesta reclamação a aplicação equivocada, em juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, da tese definida no Tema 1.010, assim redigida:



    a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; 



    b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; 



    c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e 



    d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.



    O Presidente do tribunal reclamado, em decisão mantida em agravo interno, assim justificou o enquadramento da questão jurídica no tema 1.010:



    Nos autos do RE nº 1.041.210, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral e editou o Tema nº 1.010, a fixar que "[a] a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; [b] tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; [c] o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; [d] as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir". 



    Com efeito, houve adequado enfrentamento da questão central e, como abordado no v. acórdão recorrido: "Pretende o autor a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 1º e 2º da Lei Complementar n. 151, de 20 de agosto de 2021, do Município de Rio Claro, por omissão parcial, uma vez fixado percentual ínfimo, no dizer do Autor, de cargos de provimento em comissão a serem providos por servidores de carreira." (fls. 519). Continuou o acórdão: "Observa-se que os dispositivos constitucionais constitucionais federal e estadual não estabeleceram em números o percentual mínimo para o preenchimento de funções de confiança e cargos de provimento em comissão, do que se conclui que deixou à cargo de cada ente da federação, dentro de análise de sua estrutura funcional e observada a proporcionalidade e razoabilidade, a fixação do referido percentual, tendo como parâmetro o número de servidores efetivos aptos a ocupá-los. (...) No caso presente, trata-se de norma do ano de 2021. Consoante se colhe do documento de fls. 27, o número de cargos de livre provimento no Poder Legislativo é de 42 (quarenta e dois) e 11 (onze) funções gratificadas, vale dizer, ocupadas as últimas por servidores de carreira. Em atendimento a determinação do Ministério Público, a Câmara Municipal de Rio Claro, assim respondeu: “Inclusive, conforme pode-se verificar pela declaração do Departamento de Recursos Humanos (encaminhado pela 7ª Promotoria de Rio Claro a esta douta Subprocuradoria-Geral de Justiça) resta demostrado que a proporcionalidade está sendo respeitada, uma vez que a Edilidade possui 56,20% cargos efetivos e 43,80% cargos comissionados (mesmo o Poder Legislativo sendo considerado um órgão extremamente político), além do mais, entre os cargos comissionados, 10% são reservados exclusivamente para servidores efetivos, ou seja, 5 cargos em comissão são para servidores efetivos, restando 48 cargos em comissão para os 19 (dezenove) Vereadores, o que dá uma proporção de 2,52 (dois vírgula cinquenta e dois) comissionados por Vereador, o que certamente respeita os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e dois) comissionados por Vereador, o que certamente respeita os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e eficiência (anteriormente as reformas realizadas haviam 4,5 comissionados por Vereador, o que demonstra nos últimos anos uma redução proporcional de 50% nos cargos comissionados por Vereador)”. (fls. 75) (destaque nos originais) Por sua vez, ofício do Departamento de Recursos Humanos do Legislativo afirmara, em junho de 2022, que o total de servidores efetivos da Câmara Municipal era de 57 (cinquenta e sete), sendo 47 (quarenta e sete) servidores em cargos de livre provimento em comissão, perfazendo, àquela ocasião 54,81% de efetivos e 45,19% de comissionados (fls. 126), não se podendo desconsiderar, quanto a este, sua natureza política que demanda número mais expressivo de servidores em cargos de confiança. E o Prefeito do Município de Rio Claro, em resposta à determinação ministerial à ocasião, 30 de março de 2023, afirmou que “Sob uma perspectiva principiológica, cabe a análise de que no Município de Rio Claro o número de cargos em comissão não chega a 10% do número de cargos efetivos, isso porque atualmente há um total de 373 cargos em comissão existentes na Administração Pública de Rio Claro, apresentando-se plenamente compatível, proporcional e razoável a destinação de 20% aos 5.232 cargos efetivos existentes na Administração Direta” (fls. 339/342) Consoante tais informações, que sequer fizeram parte do texto da peça inicial, não me parece que o número fixado como mínimo para preenchimento dos cargos de livre provimento em comissão seja ínfimo ou esteja a merecer a consideração de parcial omissão nos dispositivos atacados." (fls. 521/527).



    Nesses termos, como o caso concreto está em harmonia com referido Tema e o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico dispensado quando do julgamento do processo paradigma, com o permissivo do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    (grifos no original)



    Entendo que a tese mencionada não trata da controvérsia debatida na origem. 



    Isso porque o que está em discussão na origem é a proporcionalidade do percentual mínimo de servidores de carreira, definido em lei municipal, para provimento em cargos comissionados. O Tema 1.010/RG trata dos requisitos para criação de cargos comissionados — dentre eles a proporcionalidade com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar — mas não estabelece quantos desses cargos de livre nomeação serão ocupados por servidores com vínculo efetivo.



    Constata-se, portanto, a falta de aderência estrita entre o Tema 1.010 e a matéria em questão no recurso extraordinário, o que indica a aplicação equivocada da tese firmada por este Supremo Tribunal Federal.



    3. Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado, em ordem a determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o reexame do recurso extraordinário interposto no Processo n. 2081699-42.2024.8.26.0000, devendo observar a inadequação ao caso do Tema 1.010.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente